Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703179-63.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARIANE DE MELO BRETAS RECORRIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça (ID 65199415), interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID 65199412). Consoante decisão (ID 54066072), a autora teve indeferido seu pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apresentou elementos suficientes a comprovar sua pobreza jurídica ou deficiência econômica. "Cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência." (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). Desse modo, para que o novo recurso seja analisado, comprove a parte recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a alteração da sua condição financeira, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos provas efetivas, declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, e atualizadas de que não possui, atualmente, condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito